Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação, quando é possível extrair os argumentos do juízo sentenciante a partir do cotejo das provas coletadas durante a persecução penal.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, quando o autor prevê a possibilidade do resultado delitivo, mas, ainda assim, decide agir, assumindo o risco de produzi-lo.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do acusado demonstrar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, sem que isso implique em inversão do ônus da prova ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência.
5. O art. 180, § 1o, do Código Penal não criminaliza, somente, a conduta de vender ou expor a venda, mas também outros núcleos, como ocultar, ter em depósito, montar e desmontar. Assim, se os aparelhos celulares apreendidos possuem registro de furto, demonstrada, portanto, a prática de crime na modalidade dolosa.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.